Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724175-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MARIE B SALAO DE BELEZA LTDA, BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR